Tribunal: STF
Processo: Rcl 70138
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1238.



    Aduz que, apesar do “reconhecimento da nulidade absoluta de parcela das quebras de sigilo e de acolhimento parcial da tese de ilicitude probatória, os elementos tidos por inadmissíveis permaneceram nos autos e foram indevidamente valorados e mencionados – em 28 (vinte e oito) oportunidades – na r. sentença condenatória”, mantida, ao final, pelo Tribunal de origem.



    Requer, por isso, seja julgada “procedente a presente ação, para fins de cassação da r. sentença condenatória proferida nos autos sob n. 0031853- 06.2019.8.16.0013”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela negativa de seguimento do reclamo (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o manejo da reclamação não merece guarida.



    Com efeito, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Isso porque a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    A matéria, inclusive, também veio disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Lado outro, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (grifei):



    […] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, [...] Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11) […] (Rcl 33604 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019, grifei) 



    Examinando detidamente os autos, todavia, verifico que a presente reclamação há de ser rejeitada, porquanto a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    3. De plano, porque, como facilmente se depreende dos autos, não houve o devido esgotamento das vias ordinárias, requisito indispensável para o conhecimento do instrumento processual eligido, nos moldes do preceituado no art. 988, §5º, II, do CPC.



    Como bem ponderado no parecer ministerial (eDOC 28, pp. 3-4):



    In casu, a parte reclamante aponta como paradigma o quanto decidido pelo Plenário do e. STF no julgamento do Tema 1238 de Repercussão Geral. 



    Quanto a este tipo de paradigma, proferido em regime de Repercussão Geral, cabe reclamação a este e. STF apenas quando esgotada a instância ordinária, com óbice ao trâmite de recurso extraordinário, ao fundamento da Tese de Tema/STF, desprovido o posterior agravo regimental na origem. 



    Esse é o sentido do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC: “(…) é inadmissível a reclamação: (…) proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    A reclamação, nessa hipótese, é possível para fins de seguimento do extraordinário, mas não para exame, desde logo, do meritum causae da lide. 



    No caso, verifica-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve como fundamento a tese do Tema 339 de repercussão geral, na parte que o recorrente, ora reclamante, sustentou contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Em relação à suposta ofensa ao art. 5º, LVI, da CF/88, pois teriam sido utilizadas provas ilícitas para fundamentar a sentença condenatória, o recurso extraordinário foi inadmitido, tendo a parte interposto o cabível agravo em recurso extraordinário. 



    Não está atendida, portanto, a hipótese de cabimento prevista no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC, pois não houve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário ao teor da tese do Tema 1238 de repercussão geral. 



    Inclusive, a matéria ainda virá para apreciação dessa Suprema Corte pela via processual própria, no caso, o agravo em recurso extraordinário. 



    De fato, nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



     “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. 



    Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636) 



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    Isso significa, noutras palavras, que não se permitirá acesso à Suprema Corte, em nítido per saltum, por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos dois tribunais.



    Nessa ordem de ideias, assente ainda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 24639 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017)



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2017)



    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015).



    4. E, in casu, nota-se, ademais, que, frente à inadmissão do apelo extremo, a defesa do reclamante, equivocadamente, interpôs agravo interno, com espeque nos arts. 1021 e 1030, ambos do CPC, e não agravo em recurso extraordinário. Vejamos (eDOC 17, grifei):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013), CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, CPM). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO E NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE DEVERIA SE INSURGIR EM FACE DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RE COM BASE NO TEMA Nº 339 DO STF (DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL). ALEGAÇÃO DA PARTE, TODAVIA, VOLTADA CONTRA A INADMISSÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. NOVO AGRAVO INTERNO EM QUE ALEGA MERO ERRO NA NOMENCLATURA DO RECURSO, POSTULANDO A APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM AMPARO NOS ARTS. 1021 E 1030, PARÁGRAFO 2º, DO CPC, DIRIGIDO A ESTE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB A DENOMINAÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MERO ERRO DE NOMENCLATURA NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE INADMITE A FUNGIBILIDADE RECURSAL NA HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NAO PROVIDO.



    Todavia, como já mencionado, a reclamação constitucional não se revela como instrumento processual adequado para substituir o recurso inadequadamente interposto ou para se questionar o acerto das decisões das instâncias ordinárias, sobretudo quando o Tribunal de origem aplica, ao caso concreto, precedente desta Corte em sede de repercussão geral, para inadmitir o recurso extraordinário. Confiram-se:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 7.12.2020)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Teori Zavascki, DJe 26.8.2013)



    In casu, percebe-se, de pronto, que, mantida a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    É que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, com a redação conferida pela Lei 13.256/2016. O juízo primeiro de admissibilidade do extraordinário compete à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018) (Grifou-se)



    5. Além disso, pela irresignação posta no reclamo e pela leitura dos documentos que instruem os presentes autos, verifica-se, como bem pontuado pelo Ministério Público, em seu parecer, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da defesa, interposto por suposta ofensa ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, o Tribunal de origem aplicou o Tema 339 e não o Tema 1238 (eDOC 11). 



    O cumprimento da decisão não desrespeita a autoridade desta Corte. A atuação jurisdicional, em verdade, constitui desdobramento da compreensão do STF sobre o Tema 339.



    De mais a mais, sob o fundamento de possível má aplicação ou mesmo desrespeito a outro tema de repercussão geral (Tema 1238), busca o reclamante, em verdade, desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral.



    A reclamação constitucional, no entanto, não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal à reclamação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    6. Observe-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo:



     “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27685 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017)



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27521 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017) 



    Menciono, ainda, os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    Como já por mim destacado em tantas outras oportunidades, trago mais uma vez à colação, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à ilustre Professora Teresa Arruda Alvim:



    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência. (CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz et al. A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei)



    Assim, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos. E a partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto a anterior pronunciamento da Suprema Corte, como já mencionado, proferido inter partes ou com eficácia vinculante.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido.” 



    Nesse sentido, por tudo o que aqui exposto, trago o seguinte didático precedente, emanado pela Primeira Turma:



    […] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. [...]. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11) […] (Rcl 33604 AgR , Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 12.06.2019)



    No caso sob exame, todavia, alega o reclamante a inobservância do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1238, no qual restou assentado que “[s]ão inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário” (grifei) .



    Não configurada, assim, a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento do Tema 1238 de repercussão geral.



    7. Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    8. Posto isso, como a situação descrita não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade, com fulcro no art. 21, §1º, e no parágrafo único do art. 161, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente